Tribunal: TJSP
Processo: 0001938-60.2020.8.26.0024
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto pela Justiça Pública – Concessão de liberdade provisória – Tráfico de drogas, praticado entre Estados da Federação – Possibilidade de revogação do benefício – A recente alteração de entendimento do STF não retira a excepcionalidade do cabimento de liberdade provisória ao tráfico de drogas – Apreensão de mais de dez quilos de maconha – Impossibilidade de

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto pela Justiça Pública – Concessão de liberdade provisória – Tráfico de drogas, praticado entre Estados da Federação – Possibilidade de revogação do benefício – A recente alteração de entendimento do STF não retira a excepcionalidade do cabimento de liberdade provisória ao tráfico de drogas – Apreensão de mais de dez quilos de maconha – Impossibilidade de reconhecimento de excesso de prazo após o encerramento da instrução probatória – Inteligência da Súmula no 52 do STJ – Liberdade provisória revogada – Prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Recurso em sentido estrito provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001938-60.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrida LUCIENE
BRAGA MORALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REVOGAR A LIBERDADE PROVISÓRIA
E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE LUCIENE BRAGA MORALE. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001938-60.2020.8.26.0024 -Voto no 15222
2
Voto no 15222
Recurso em Sentido Estrito no 0001938-60.2020.8.26.0024
Comarca de Andradina
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrida: Luciene Braga Morale
MM. Juiz: Doutor Victor Gavazzi César
Ementa
Recurso em sentido estrito interposto pela Justiça Pública

Concessão de liberdade provisória Tráfico de drogas, praticado
entre Estados da Federação
Possibilidade de revogação do
benefício A recente alteração de entendimento do STF não retira
a excepcionalidade do cabimento de liberdade provisória ao tráfico
de drogas Apreensão de mais de dez quilos de maconha
Impossibilidade de reconhecimento de excesso de prazo após o
encerramento da instrução probatória Inteligência da Súmula no
52 do STJ Liberdade provisória revogada Prisão preventiva
necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da
lei penal Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ,
editada em razão da pandemia de Covid-19 Recurso em sentido
estrito provido.
Vistos.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
representante do Ministério Público contra a decisão que concedeu a liberdade
provisória à recorrida LUCIENE BRAGA MORALE, processada pela suposta
prática do crime de tráfico ilícito de drogas.
A Justiça Pública recorreu, pleiteando a decretação da
prisão preventiva da recorrida, com fundamento no artigo 312 do Código de
Processo Penal, argumentando ainda que não estaria caracterizado qualquer excesso
de prazo, eis que já encerrada a instrução processual, bem como que a despeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001938-60.2020.8.26.0024 -Voto no 15222
3
pandemia de Covid-19, a acusada não integra quaisquer dos grupos de risco
indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco apresenta comorbidades
que a tornem especialmente suscetível à doença em questão.
O recurso foi regularmente processado e respondido em
contrarrazões, e a decisão foi mantida em sede de juízo de retratação.
A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
De início vale salientar que foi atribuído efeito
suspensivo ao presente recurso em sentido estrito, por força de medida liminar
concedida pelo ilustre Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
em 25 de abril de 2020, em sede de plantão judiciário, no bojo da ação cautelar
incidental no 2078187-90.2020.8.26.0000, ainda pendente de julgamento.
A recorrida está sendo processada por suposta infração
ao artigo 33, “caput”, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no
11.343/2006, pois, ao que consta dos documentos acostados aos autos e da consulta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001938-60.2020.8.26.0024 -Voto no 15222
4
ao feito de origem1, ela foi presa em flagrante no dia 05 de agosto de 2019, pois
teria sido surpreendida a bordo de um ônibus interestadual, originário de Campo
Grande/MS e com destino à cidade de Belo Horizonte/MG, transportando, para a
entrega a consumo de terceiros, 40 “pacotes” de maconha, com peso líquido de
10,270 quilos.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no
dia seguinte e a denúncia foi oferecida em 09 de agosto de 2019.
Citada a recorrida, a Defesa apresentou defesa preliminar
em 19 de janeiro de 2020, advindo o recebimento da denúncia em 22 de janeiro de
2020, com expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas de
acusação, quanto para a realização do interrogatório da ré.
Foram formulados pedidos de liberdade provisória pela
Defesa, os quais foram indeferidos pelo Magistrado em 25.10.2019 e em
30.01.2020.
Com o retorno das mencionadas cartas precatórias, a
instrução foi encerrada em 12 de março de 2020, quando foi aberto prazo para as
partes apresentarem alegações finais escritas.
Entretanto, em 17 de março de 2020, ao reanalisar a
pertinência do cárcere, a teor do artigo 316 do Código de Processo Penal, o
Magistrado, invocando a pandemia de Covid-19 e a conveniência da soltura da
recorrida, a fim de evitar a sua contaminação, reconheceu a ocorrência de excesso
de prazo e concedeu-lhe a liberdade provisória, mediante comparecimento bimestral
em Juízo para informar e justificar suas atividades, proibição de frequentar
1 Ação penal no 1501540-73.2019.8.26.0024.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001938-60.2020.8.26.0024 -Voto no 15222
5
determinados lugares. Proibição de se ausentar da comarca por mais de oito dias
sem prévia comunicação ao Juízo e obrigação de recolhimento domiciliar no
período noturno.
Observo que não há qualquer indício de que o Juízo ou a
Acusação estejam atuando com desídia quanto ao regular desenvolvimento da ação
penal, eis que se trata de feito de considerável complexidade, em que houve a
necessidade de expedição de cartas precatórias para as oitivas das testemunhas de
acusação e para o interrogatório da recorrida.
Ademais, quando o Magistrado reconheceu a ocorrência
de excesso de prazo, a instrução já se encontrava encerrada, de sorte que era
aplicável à hipótese a Súmula no 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
assim dispõe: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo”.
Além disso, embora ainda não seja o momento
apropriado para o exame aprofundado de provas, é possível vislumbrar a existência
de prova da materialidade e indícios de autoria, os quais decorrem do auto de prisão
em flagrante, auto de exibição e apreensão, e auto de constatação preliminar de
substância entorpecente.
Ademais, não há como negar que existem sérios indícios
de que a recorrida praticava o tráfico de drogas entre Estados da Federação, o que
foi inclusive confirmado por ela na fase administrativa da investigação, de sorte que
a prisão processual para garantia da ordem pública se faz imprescindível, não se
revelando eficaz qualquer outra medida que não seja a segregação cautelar.
A teor do disposto no artigo 313, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001938-60.2020.8.26.0024 -Voto no 15222
6
Processo Penal, a decretação da prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, portanto,
compatível com o crime de tráfico de drogas.
De outra parte, vale ressaltar que, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, a conduta em tese praticada é permeada por
singular gravidade, eis que a recorrida foi surpreendida em um ônibus interestadual,
transportando mais de dez quilos de maconha.
Não fosse o bastante, ela não demonstrou que
desempenhasse atividade lícita, a bem indicar que se dedicava efetivamente ao
comércio de entorpecentes.
Ainda que não cometido com violência ou grave ameaça,
o crime de tráfico de drogas provoca, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais
graves, o que efetivamente traz desassossego à sociedade.
Desta forma, demonstrada a necessidade da prisão
preventiva, não há se falar em aplicação de quaisquer outras medidas cautelares
menos gravosas, as quais não se mostram suficientes na hipótese dos autos.
Não se olvide as condições pessoais favoráveis da
recorrida, entretanto, tais circunstâncias não têm o condão de afastar a necessidade
do cárcere.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
VARIEDADE
E
NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS. HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO
ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001938-60.2020.8.26.0024 -Voto no 15222
7
ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão
acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento
jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível,
deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que
demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de
indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na
linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação
concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3.
Hipótese em que, embora de forma concisa, as instâncias ordinárias
demonstraram a existência de elementos suficientes para justificar a segregação,
em especial pela variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos - 20g de
crack, 0,62g de cocaína e 0,52g de maconha 4. Além disso, noticiam os autos que
a prática da traficância pelo paciente e corréus era realizada, em tese, de forma
intensa e continuada, pelo período de aproximadamente 3 meses, circunstância
que justifica a prisão, como forma de preservar a ordem pública. 5. Condições
subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão
cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida
segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Ordem não conhecida.
(STJ, HC 400451/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe
01.08.2017).
Por outro lado, embora o Supremo Tribunal Federal
tenha alterado a orientação solidamente mantida durante longos anos, para admitir a
possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do crime de tráfico
de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos hediondos para cuja
repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos internacionais, a mercê ainda
é de caráter excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001938-60.2020.8.26.0024 -Voto no 15222
8
É de rigor ressaltar que o enfrentamento da pandemia de
Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos
de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da segurança pública, e no
caso sequer houve demonstração de que a recorrida estivesse em quaisquer dos
grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que
apresentasse comorbidades que a tornassem especialmente suscetível à doença em
questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março
de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar equivocada, ao menos nesse momento, a soltura do paciente.
Deste modo, parece bem justificada a necessidade do
cárcere provisório, tanto para a garantia da ordem pública, quanto para assegurar a
aplicação da lei penal.
Por fim, deixo de determinar a expedição de mandado de
prisão, haja vista que tal providência fora determinada na mencionada decisão da
lavra do ilustre Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, que,
em sede de plantão judiciário, concedeu medida liminar no bojo da ação cautelar
incidental no 2078187-90.2020.8.26.0000, atribuindo efeito suspensivo ao presente
recurso.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO PARA REVOGAR A LIBERDADE PROVISÓRIA E
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE LUCIENE BRAGA MORALE.
Andrade de Castro
Relator